Tribunal: STF
Processo: HC 262572
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 996.403/SP, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO — Desembargador convacado). 



    Consta dos autos que a paciente, que cumpre pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do “crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agente”, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. Colhe-se do voto condutor:



    [...] prevê o art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, que é possível a prisão domiciliar quando se tratar de condenada com filho menor, desde que se encontre no regime aberto, ao passo que a Agravante atualmente se encontra no regime semiaberto de pena.



    Nesse passo, a aplicação do art. 117, inciso III, da LEP, para presas em regime semiaberto demanda a comprovação da imprescindibilidade da sentenciada para os cuidados das crianças e análise das circunstâncias do caso, por se tratar de situação excepcional na execução da pena. 



    No caso, apesar de a Agravante ser mãe de crianças menores de 12 anos (fls. 32/44), mostra-se inviável a conversão em prisão domiciliar, pois, além de cumprir pena por crime extremamente grave (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) que, embora não fosse considerado hediondo à época dos fatos, atualmente assim se classifica nos termos do art. 1º, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.072/90, em regime semiaberto, não comprovou sua imprescindibilidade nos cuidados dos menores. 



    Afinal, o fato de ser mãe de crianças menores de 12 anos, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar cujos pressupostos estão definidos em lei, certo que não há qualquer elemento nos autos que demonstre sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, inclusive não havendo nenhuma informação sobre a atual situação das crianças, com quem estão atualmente e quais as suas condições, sequer demonstrando ser a única responsável pelos menores.



    Por conseguinte, ainda que a jurisprudência admita a concessão da prisão domiciliar a sentenciados em regime semiaberto em situações excepcionalíssimas, referida singularidade não foi demonstrada nos autos, salientando-se que a maternidade, por si só, não enseja o automático deferimento da benesse em comento.



    [...]



    Portanto, na esteira do que dispõe o artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal e o entendimento dos Tribunais, não há como atender à pretensão de prisão domiciliar quando não há comprovação da imprescindibilidade da sentenciada aos cuidados de seus filhos e tendo em vista que cumpre pena, em regime semiaberto, por crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    5. O agravo regimental não merece conhecimento por ausência de impugnação específica dos termos da decisão recorrida, conforme exigido pela Súmula n. 182/STJ. 



    6. A mera repetição de argumentos já enfrentados e não acolhidos não é suficiente para desconstituir a decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo a única e principal responsável por seus cuidados”; e (b) “torna-se imperioso relembrar que os cuidados maternos são presumidos, e o fato de haver outro parente cuidando das proles não retira a necessidade do menor infante estar acompanhado em sua primeira infância pela sua genitora, por dezenas de motivos justificáveis”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente